Tribunal: TJES
Processo: 0020876-82.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020876-82.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEORLEY FERNANDES ALVES
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Denota-se do princípio da congruência, que o magistrado fica restrito a decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo decidir de maneira diversa daquilo que foi demandado. Inteligência do art. 492, do CPC.

2. A partir do cotejo entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional concedido na sentença, resta claro nos autos que a magistrada
a quo
decidiu sobre todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
e, consequentemente, na nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada, de modo a majorar a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º do CPC.

Vitória, 09
de maio de 2023
.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GEORLEY FERNANDES ALVES

em face da sentença de fls. 237/243, proferida pela MM. Juíza da Quarta Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões de fls. 245/252v, sustenta o recorrente, em síntese, que padece de nulidade a decisão, sendo
extra petita
a sentença vergastada. Aponta, ainda, que por ter a magistrada rejeitado a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo recorrido, não poderia ter deixado de analisar as questões narradas pelo autor, ora apelante.

Contrarrazões de fls. 254/256 pelo improvimento do recurso

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GEORLEY FERNANDES ALVES

em face da sentença de fls. 237/243, proferida pela MM. Juíza da Quarta Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões de fls. 245/252v, sustenta o recorrente, em síntese, que padece de nulidade a decisão, sendo
extra petita
a sentença vergastada. Aponta, ainda, que por ter a magistrada rejeitado a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo recorrido, não poderia ter deixado de analisar as questões narradas pelo autor, ora apelante.

Contrarrazões de fls. 254/256, nas quais o apelado pede pelo improvimento do recurso.

Pois bem, narra a parte apelante que ajuizou a presente ação a fim de ser indenizada pelos danos causados pelo recorrido durante o curso da ação de busca e apreensão n° 0005145-80.2015.8.08.0012, haja vista as cobranças abusivas realizadas pelo apelado.

Afirma, então que a sentença objurgada decidiu acerca de objeto diverso do demandado, já que a ação de busca e apreensão versava apenas sobre a parcela de nº 44 do contrato de nº 479854192.30410 e a sentença proferida trata das parcelas de nº 45 e seguintes.

A respeito do princípio da congruência, o art. 492 do CPC, é claro ao afirmar que
“é
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Denota-se, portanto, que o magistrado fica restrito a decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo decidir de maneira diversa daquilo que foi demandado.

No caso dos autos, verifico que o juízo
a quo
entendeu que as questões suscitadas pelo recorrente, relativas ao trâmite da ação de busca e apreensão, restaram decididas na sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES nos autos do processo nº 0005145-80.2015.8.08.0012 (fls. 230/234v).

Em relação à afirmação do recorrente de que a sentença versa sobre parcelas do contrato de alienação fiduciária, percebo que a magistrada não aborda as parcelas de nº 45 e seguintes, mas apenas cita trecho da sentença da ação de busca e apreensão que trata de tais parcelas, como se vê de fls. 239 e 240.

Consta da decisão, ainda, que não há provas suficientes nos autos para que se comprove a existência de negativação do nome do apelante (fls. 241 e 242).

A magistrada, destaca que em razão do princípio do juiz natural, não caberia a ela decidir acerca das determinações proferidas por outro juízo, motivo pelo qual não poderia decidir sobre as questões suscitadas pelo autor, ora recorrente.

Por fim, o argumento do apelante de que, por ter o juiz rejeitado a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo recorrido, não poderia ter deixado de analisar os pontos demandados, não merece guarida.

Percebo que o juízo primevo não apontou a via eleita como adequada, mas asseverou que a preliminar se confundia com o mérito da demanda e, por isso, a rejeitou, não havendo óbices para que fosse tratada no mérito da sentença.

Diante do exposto, resta claro que o juízo
a quo
não violou o princípio da congruência, haja vista que a sentença versa sobre todos os pontos trazidos na petição inicial, não assistindo razão ao recorrente.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos do recorrido para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Desembargadora - Sessão 09/05/2023